Tribunal: TJMT
Processo: 1019609-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019609-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZULEMA DE LARA PINTO - CPF: 569.448.101-15 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ZULEMA DE LARA PINTO - CPF: 569.448.101-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A E JULGOU PREJUDICADA O APELO DA CONSUMIDORA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE AFASTADA – PRÉVIA COMUNICAÇÃO ENVIADA À CONSUMIDORA POR MEIO DE MENSAGEM DE TEXTO (SMS) – VALIDADE – ATENDIMENTO AO
ARTIGO 43, § 2.o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
RECURSO DA
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a legitimidade passiva dos órgãos mantenedores ao inserir os nomes dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito sem a prévia notificação. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante.

Do mesmo modo, a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que, relativamente à notificação da futura anotação, desnecessária a prova de recebimento, bastando a demonstração de seu envio para o endereço fornecido pelo credor, a teor da tese fixada no REsp 1083291/RS.

Na hipótese, ficou comprovado o envio da notificação prévia à parte autora, ônus que incumbia à parte demandada, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A comunicação remetida por mensagem de texto, no caso concreto, é apta a comprovar o atendimento ao disposto no artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, ante a existência de prova nos autos acerca do envio e entrega das mensagens, com código hash e/ou ID da mensagem, para o número de telefone fornecido pela consumidora ao credor associado do órgão arquivista.

Sentença reformada. Recurso da Boa Vista Serviços S.A. provido. Recurso da consumidora prejudicado, com inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1019609-28.2021.8.11.0003

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
ZULEMA DE LARA PINTO

e o outro pela
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou ilegais as restrições em nome da Autora e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Boa Vista S.A. também foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) da condenação.

Inconformada, a Consumidora Apelante pugna, em síntese, pela majoração do da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pugna pela aplicação de honorários recursais.

A empresa
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, por seu turno, sustenta a ilegitimidade passiva, visto que figura como mantenedora dos registros, ou seja, exerce meramente o serviço de arquivamento das anotações de dívidas, não podendo ser responsabilizada quanto à origem do débito.

Afirma que cumpriu o seu dever legal de notificar previamente a Consumidora, conforme as provas nos autos.

Aduz que a Apelada é devedora contumaz, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais. Defende, nesse aspecto, a aplicabilidade do Verbete Sumular n.o 385 do STJ.

Por fim, a Apelante alega ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista que apresentou notificação prévia dos débitos impugnados, razão pela qual merece ser reformada a sentença. Alternativamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID. 141776201.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
ZULEMA DE LARA PINTO
ajuizou a
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais
em face da
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.,
alegando que foi surpreendida com a anotação negativa de seu nome pelo Banco Santander, no valor de R$ 198,25 (cento e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) e pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 53,47 (cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Frisou que a empresa Recorrida não notificou a Apelante da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sob tais argumentos, requereu a declaração de ilegalidade e a exclusão das inscrições do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (vinte mil reais).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, declarou ilegais as restrições em nome da Autora e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Boa Vista S.A. também foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valore da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

De início, a empresa Apelante suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento que figura apenas como mantenedora dos registros. Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que há legitimidade passiva dos órgãos mantenedores ao inserir os nomes dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito sem a prévia notificação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. SÚMULA 568/STJ.

1.
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos.

2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1181542/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 16/08/2018) (sem destaque no original).

Além disso, não se pode perder de vista que a Apelante é a mantenedora do banco de dados do SCPC (Serviço de Proteção ao Crédito), o que torna imperiosa a aplicação do Enunciado Sumular 359 do STJ no caso concreto.

Logo, não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante.

Todavia, no que tange à notificação prévia das negativações, tem-se que lhe assiste razão, eis que segundo o entendimento do STJ, é
desnecessária a prova de recebimento da notificação, bastando a demonstração de seu envio para o endereço fornecido pelo credor, também na forma do decidido por ocasião do julgamento do REsp 1083291/RS.

Ademais, o entendimento que ficou cristalizado no Verbete Sumular 404/STJ: "
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

No caso concreto, conforme comprovado nos autos, há dois registros negativos em nome da autora, referente a débitos nos valores de R$ 198,25, vencido em 14/12/2020, e 53,47, vencido em 25/01/2019.

A parte demandada, em sua contestação, trouxe documentos que comprovam que a notificação prévia da autora acerca da inclusão dos referidos apontamentos em cadastro restritivo de crédito foi realizada por meio do envio de mensagem de texto (SMS) para o número (66) 99969-4601, nos dias 28/12/2020 e 26/04/2021 (ID 141777230 e 141777231).

Importante destacar que, vivemos em uma sociedade cada vez mais tecnológica e dependente dos meios eletrônicos de comunicação - o processo eletrônico, por exemplo, demonstra bem o avanço inexorável inclusive no âmbito do Poder Judiciário - e, no caso em discussão, a comunicação remetida por mensagem de texto é apta a comprovar o atendimento do dever de notificação prévia.

Com efeito, consta dos autos comprovantes de envio e entrega das mensagens, com código hash de envio e ID da mensagem, e os documentos acostados nos ID’s 141777230 e 141777231, demonstra que este foi o número de telefone fornecido ao credor associado do órgão arquivista.

Em impugnação, ademais, a demandante alega genericamente que o número é desconhecido, mas sequer indica e demonstra qual o seu número de telefone correto, prova que seria de fácil produção, bastando a juntada da sua conta telefônica aos autos.

Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, válido o envio de notificação prévia por mensagem de texto, mostrando-se lícita a inscrição creditícia.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 43, § 2.o DO CDC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA POR MENSAGEM DE TEXTO (SMS). VALIDADE, NO CASO CONCRETO. 1. O e. STJ no julgamento do Recurso Especial 1061134/RS, assentou entendimento de que (a) os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros mantidos por entidades diversas e (b) a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2.o do Código de Defesa do Consumidor, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. 2. Da mesma forma, a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que, relativamente à notificação da futura anotação, desnecessária a prova de recebimento, bastando a demonstração de seu envio para o endereço fornecido pelo credor, a teor da tese fixada no REsp 1083291/RS. 3. Caso em que restou comprovado o envio da notificação prévia à parte autora quanto ao apontamento comandado pela credora DMCARD PROC DE DADOS E C DE A LTDA., ônus que incumbia à parte demandada, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil. As comunicações remetidas por mensagem de texto, no caso concreto, são aptas a comprovar o atendimento ao disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ante a existência de prova nos autos acerca do envio e entrega das mensagens, com código hash e/ou ID da mensagem, bem como porque a parte autora nada refere no sentido de que o número de telefone não lhe pertence. 4. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - APL: 51030332420218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 26/08/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE - REGISTRO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE EXCLUSÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Insurgência - Inadmissibilidade - Notificação prévia, via "SMS", sobre a negativação do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito (art. 43, § 2o, do CDC)- Finalidade alcançada - Matéria preliminar rejeitada - Recurso não provido. (TJSP, 18.a Câmara de Direito Privado, AP 1006219-69.2020.8.26.0597, Rel. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 18.08.2021).

Assim, havendo provas de que houve prévia comunicação à consumidora a respeito do apontamento de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização.

Portanto, o recurso interposto pela Boa Vista Serviços S.A., comporta acolhimento a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, sendo o caso de reforma integral da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Boa Vista Serviços S.A. e
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto por
Zulema de Lara Pinto
.

Por fim, redistribuo o ônus sucumbencial, o qual deverá ser suportado pela consumidora e fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor dado à causa, suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022